Tribunal: TJPA
Processo: 0810094-46.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810094-46.2019.8.14.0000
PACIENTE: CELSO DA CRUZ MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO N°
0810094-46.2019.8.14.0000

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

IMPETRANTE: ADV.
ODILON VIEIRA NETO

IMPETRADO: MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
/PA.

PACIENTE:
CELSO DA CRUZ MOURA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO LIBERATÓRIO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
ORDEM NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo de piso para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância,
não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração;

2.Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, período de 04 a 06 do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Advogado
Odilon Vieira Neto
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
CELSO DA CRUZ MOURA
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0006208-07.2019.8.14.0125
(
Prisão Preventiva
), o qual estaria incorrendo em constrangimento ilegal em razão da
decretação de sua custódia preventiva de forma arbitrária, desarrazoada e desfundamentada
.

Consta da
impetração
(ID 2486582) que, o paciente teve a
prisão preventiva decretada
por supostamente cometer o delito tipificado no art. 121 do CPB (
homicídio
), estando atualmente
preso
no
CTMM
.

Aduz o impetrante que
estão ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
e que
a decretação da prisão preventiva do paciente é manifestamente ilegal (fundamentação inidônea com base em fórmulas genéricas)
, possuindo o paciente
condições pessoais favoráveis
(é trabalhador, possui residência fixa, não possui antecedentes criminais, não há qualquer prova de que o acusado esteja ameaçando ou que virá ameaçar testemunhas, como também não se sustenta a fuga do distrito da culpa, considerando a sua residência fixa).

Segundo o impetrante, no depoimento da testemunha colhido no IPL, é possível dizer que
existe uma grande probabilidade de o paciente ter agido sobre excludente de ilicitude
, tendo
este se apresentado espontaneamente para cumprir o mandado de prisão
.

Requer a concessão liminar do
writ
, para que seja
revogada a prisão preventiva
, com a consequente expedição do competente
Alvará de Soltura
, ou, que seja
concedida a ordem de ofício
, lastreada em algum motivo não elencado pelo impetrante. Por fim, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar requerida foi por mim indeferida, em 25.11.2019 (ID 2489609), momento em que solicitei as informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 17.12.2019, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...)
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

Narra a inicial acusatória que:

“Cuida-se de inquérito policial acima informado visando apurar crime de homicídio (Art. 121 do

CP)

praticado

pelo

denunciado

contra

a

vítima
,

Antônio

Luiz

Costa

da

Silva,

no

dia

18

de outubro de 2019, no interior do Bar do Deca, localizado na vila 1.º de Março, neste município de São João do Araguaia.

Apurou-se que o denunciado,
CELSO DA CRUZ MOURA, chegou ao bar do Deca
(fls. 02) por volta das 21 horas e que em dado momento a Sra. Lawane Rodrigues do Nascimento, esposa da vítima chegou ao local vendo um microfone por R$ 200,00 (duzentos reais), ela ofereceu o microfone ao acusado que por sua vez respondeu que compraria caso a vendedora fosse junto.

Consta nos autos do inquérito policial que a esposa da vítima foi para casa, em ato continua a

vitima

chegou

ao

ar

e

requereu

satisfação

do

acusado

perguntando-lhe

se

estava

contando

sua esposa (Sra. Lawane Rodrigues do Nascimento). Iniciou-se uma discussão, quando o acusado sacou um revólver calibre 38, e, apontou para cabeça da vítima (
Antônio Luiz Costa da Silva
) que pediu para

não

atirar

já

que

estava

desarmado.

Os

presentes

no

bar

pediram

clemência

pela

vítima, momento

em

que

o

acusado

baixou

a

arma,

por

acidente

esta

disparou

atingindo

o

acusado,

que enfurecido com a situação e sem que a vítima esboçasse qualquer reação ou defesa o acusado atirou na cabeça de vítima (doc. fl. 10 do IPL).

b)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva

Os motivos ensejaram a prisão do acusado foram expostos na decisão que

decretou a prisão a preventiva (Sentença. Doc. 20190461579263 - Dec. da Prisão Preventiva - em 07.11.2019), cuja cópia segue anexa.

A

denúncia

foi

recebida

em

17

dezembro

2019,

de

acordo

com

a

decisão

interlocutória

(Doc. 20190523054080

–

em

anexo),

oportunidade

em

que

foi

determinada

a

citação

do

acusado

para

que

seja apresentada defesa preliminar.

c)

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

O paciente foi preso no dia 20 de novembro de 2019, conforme documento de fls. 60 dos autos.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento

A citação do denunciado para apresentação de sua defesa preliminar para posterior audiência de instrução e julgamento.

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, certidões, etc.

Tendo em vista que o impetrante não alega inexistir indícios de materialidade e autoria encaminho, cópias

da

prisão

preventiva;

do

recebimento

da

denúncia

e

das

decisões

que

indeferiram

os

pedidos

de revogação de prisão preventiva ou conversão em prisão domiciliar, conforme já mencionado acima.

(...)”.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público, na pessoa da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo conhecimento e
denegação
da ordem impetrada.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo
ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
e que
a decretação da prisão preventiva do paciente é manifestamente ilegal (fundamentação inidônea com base em fórmulas genéricas)
, possuindo o paciente
condições pessoais favoráveis
(é trabalhador, possui residência fixa, não possui antecedentes criminais, não há qualquer prova de que o acusado esteja ameaçando ou que virá ameaçar testemunhas, como também não se sustenta a fuga do distrito da culpa, considerando a sua residência fixa).

Ocorre que, conforme informações colhidas no Sistema Libra e em contato telefônico com a Assessoria do Magistrado
a quo
, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva na data de 23.01.2020 fazendo os mesmos pedidos em 1º grau, tendo sido o processo encaminhado ao Ministério Público para que se manifeste em relação ao pedido formulado.

Assim, resta claro, que esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo
a quo
para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância,
não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração, conforme se vê do pacífico entendimento jurisprudencial
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA LEP – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, a matéria intentada pelo impetrante, de que o paciente colha benefícios destacados na LEP, possa ser veiculada pela via padrão, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público de 2º grau,
os pedidos ainda estão pendentes de análise pela autoridade coatora, e, caso haja exame do pedido intentado pelo impetrante, incorrer-se-ia em repudiada supressão de instância.
ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (2645947, 2645947, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-20, Publicado em 2020-01-21).

Pelo exposto,
não conheço
do
mandamus.

Belém/PA, 04
de fevereiro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/02/2020